Tribunal: TJPA
Processo: 0803764-13.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803764-13.2022.8.14.0005

APELANTE: DEIVISON DE MOTA PEREIRA, JACKSON RODRIGUES DE SOUSA, TIARLISON DA CONCEICAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma branca. Dosimetria da pena. Fundamentação concreta para a exasperação. Recurso desprovido.

I. caso em exame

Apelação Criminal interposta por Tiarlison da Conceição da Silva, Jackson Rodrigues de Sousa e Deivison de Mota Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Altamira/PA, que os condenou a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 72 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do CP).

II.

questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve fundamentação idônea para a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, em conformidade com a Súmula 443 do STJ; (ii) analisar a proporcionalidade do aumento referente às majorantes (concurso de pessoas e uso de arma branca); e (iii) avaliar a adequação da pena-base às circunstâncias judiciais fixadas.

III.

razões de decidir

O magistrado de primeiro grau justifica concretamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal pela gravidade concreta do crime, destacando o horário e local dos fatos (madrugada, sem movimentação, em via pública), configurando maior periculosidade e reprovabilidade da conduta, conforme art. 59 do Código Penal.

A exasperação de 3/8 na terceira fase da dosimetria está devidamente fundamentada no
modus operandi
dos réus, incluindo o uso ostensivo de arma branca e a atuação coordenada de três agentes, fatores que potencializam os riscos às vítimas e configuram maior gravidade concreta, em conformidade com precedentes do STJ e a Súmula 443.

Não há violação aos princípios da proporcionalidade ou individualização da pena, uma vez que a fundamentação concreta e qualitativa sustenta os patamares aplicados, conforme entendimento consolidado pelo TJ/PA (Súmula 23).

Os demais pontos da dosimetria foram aplicados corretamente, sem agravantes ou atenuantes, com pena-base proporcional às circunstâncias judiciais analisadas.

IV.

dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é possível desde que haja fundamentação concreta e idônea, com base em circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A fração de aumento na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado pode superar 1/3, desde que justificada em elementos concretos, como o
modus operandi
, superioridade numérica de agentes e maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59 e art. 157, §2º, II e VII; Súmula 443 do STJ; Súmula 23 do TJ/PA.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 893.701/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024, DJe 16/08/2024.

STJ, AgRg no HC 749.380/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
TIARLISON DA CONCEIÇÃO DA SILVA, JACKSON RODRIGUES DE SOUSA e DEIVISON DE MOTA PEREIRA,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Altamira/PA, que os condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 72 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 20030629), a defesa alega, em síntese: (i) ausência de fundamentação concreta e idônea para o aumento da pena na terceira fase da dosimetria, em desacordo com o entendimento consolidado pela Súmula 443 do STJ; (ii) a redução do quantum de aumento das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma branca para o mínimo legal de 1/3;

e (iii) a revisão da pena-base, sob alegação de desproporcionalidade e de violação dos princípios da individualização e proporcionalidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença, afirmando que a dosimetria foi corretamente fundamentada e aplicada.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade do édito condenatório.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Depreende-se dos autos que, na madrugada do dia 26 de julho de 2022, por volta das 2h, na cidade de Altamira, os réus Tiarlison da Conceição da Silva, Jackson Rodrigues de Sousa e Deivison de Mota Pereira abordaram as vítimas Luís Fernando Sales da Silva e Miriam da Silva Caçador, subtraindo, mediante grave ameaça, com o uso de arma branca (facão), diversos objetos pessoais das vítimas, incluindo dois celulares e uma bolsa contendo roupas. Após o crime, as vítimas acionaram uma guarnição policial, que realizou a prisão em flagrante dos acusados. Os réus foram encontrados em posse do facão e de um dos celulares subtraídos.

Vale transcrever os fatos narrados na exordial acusatória, na parte que interessa:

“(...)
na madrugada do dia 26/07/2022, por volta de 02H, nesta cidade, os denunciados subtraíram, para si, mediante grave ameaça, diversos objetos das vítimas LUIS FERNANDO SALES DA SILVA e MIRIAM DA SILVA CAÇADOR . Na data dos fatos, as vítimas LUIS FERNANDO SALES DA SILVA e MIRIAM DA SILVA CAÇADOR estavam saindo de seu local de trabalho, no Boteco da Maria, quando foram abordados pelos três denunciados de forma violenta, sendo que um deles portava um facão. Na oportunidade, os denunciados exigiram os pertences das vítimas, tendo subtraído o aparelho celular IPHONE pertecente a LUIS, o aparelho celular SAMSUNG pertecente a MIRIAM e uma bolsa com roupas. LUIS informa que logo em seguida os ora denunciados arremessaram seu aparelho celular no chão, quebrando-o, por se tratar de um IPHONE que poderia ser rastreado. As vítimas relatam que mais a frente encontraram uma guarnição policial e relataram o ocorrido. Os policiais militares DIEGO SILVA MARINHO e JOSÉ ERÁCIO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR relatam que foram acionados via NIOP, por volta de 02h50 do dia 26/07/2022 para atenderem uma ocorrência de roubo. Após o contato com as vítimas, de posse de informações dos autores do delito por elas fornecidas, a guarnição policial logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante dos ora denunciados, ainda em posse do facão utilizado na prática delitiva e do aparelho celular SAMSUNG pertecente à vítima MIRIAM. No ID 73787089 pág. 10 consta auto de apreensão do facão e do celular de MIRIAM. No ID 73787089 pág. 14 consta auto de entrega do aparelho celular à vítima MIRIAM. Interrogados, os ora denunciados apresentam a mesma versão sobre os fatos. Informam que estavam caminhando em via pública, sendo que JACKSON estava com um facão e viram as vítimas LUIS e MIRIAM, porém afirmam que não anunciaram o assalto. Afirmam que as vítimas, ao avistarem os ora denunciados jogaram seus pertences no chão, dentre eles um aparelho celular marca SAMSUNG, e que então pegaram o referido aparelho celular
”.

Os acusados Tiarlison da Conceição da Silva, Jackson Rodrigues de Sousa e Deivison de Mota Pereira foram denunciados e condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, tipificado no art. 157, § 2º, II e VII do CP.

Eis a suma dos fatos.

A defesa interpôs o recurso, sustentando, em síntese, que o juízo sentenciante se equivocou

ao realizar a dosimetria da pena, alegando, principalmente, a ausência de fundamentação concreta e idônea para a exasperação da pena-base. Aduz, ainda, que a pena foi desproporcionalmente aumentada, sendo tal majoração desnecessária para atender à reprovação e prevenção do crime, além de pleitear a minoração da fração de aumento referente às majorantes para o mínimo legal de 1/3, nos termos do art. 157, §2º, do CP

.

A materialidade e autoria do crime restaram demonstradas por meio do
auto de apreensão do facão
e do celular
, Id Num. 43283879 - Pág. 18, boletim de ocorrência, além
das declarações prestadas pelas testemunhas na fase
inquisitorial e em juízo.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente as diretrizes do art. 59 do Código Penal.

Transcrevo a dosimetria na parte que interessa,
verbis
:

“(...) a)
TIARLISON DA CONCEIÇÃO DA SILVA

Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias: pesam contra o acusado, eis que o crime foi praticado a noite, por volta de 2:00h da madrugada, sem movimentação de pessoas com objetivo de facilitar a empreitada criminosa
. Consequências: nada que extrapole o tipo penal. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente,
fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES de reclusão e a 53 (CINQUENTA E TRÊS) dias multa
. Não há atenuante. Não há circunstância agravante.
Considerando o concurso de causas de aumento (art. 68, parágrafo único, do CP), reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 3/8 (art. 157, §2º, II e VII, CP), observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma premeditada e organizada, com emprego ostensivo de arma branca e a participação de três agentes, com objetivo de facilitar a execução
. Não há causa de diminuição. Razão pela qual
torno a reprimenda DEFINITIVA em 6 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E A 72 (SETENTA E DOIS) DIAS-MULTA
. Fixo o valor do diamulta em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso. REGIME (art. 33, CP) Inicialmente SEMIABERTO, conforme art. 33, §2, letra “b”, do C.P. (...)

b)
JACKSON RODRIGUES DE SOUSA

Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias: pesam contra o acusado, eis que o crime foi praticado a noite, por volta de 2:00h da madrugada, sem movimentação de pessoas com objetivo de facilitar a empreitada criminosa
. Consequências: nada que extrapole o tipo penal. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente,
fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES de reclusão e a 53 (CINQUENTA E TRÊS) dias-multa
. Não há atenuante. Não há circunstância agravante.
Considerando o concurso de causas de aumento (art. 68, parágrafo único, do CP), reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 3/8 (art. 157, §2º, II e VII, CP), observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma premeditada e organizada, com emprego ostensivo de arma branca e a participação de três agentes, com objetivo de facilitar a execução
. Não há causa de diminuição. Razão pela qual
torno a reprimenda DEFINITIVA em 6 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E A 72 (SETENTA E DOIS) DIAS-MULTA
. Fixo o valor do diamulta em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso. REGIME (art. 33, CP) Inicialmente SEMIABERTO, conforme art. 33, §2, letra “b”, do C.P. (...)

c)
DEIVISON DE MOTA PEREIRA

Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias: pesam contra o acusado, eis que o crime foi praticado a noite, por volta de 2:00h da madrugada, sem movimentação de pessoas com objetivo de facilitar a empreitada criminosa
. Consequências: nada que extrapole o tipo penal. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente,
fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES de reclusão e a 53 (CINQUENTA E TRÊS) dias-multa
. Não há atenuante. Não há circunstância agravante.
Considerando o concurso de causas de aumento (art. 68, parágrafo único, do CP), reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 3/8 (art. 157, §2º, II e VII, CP), observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma premeditada e organizada, com emprego ostensivo de arma branca e a participação de três agentes, com objetivo de facilitar a execução
. Não há causa de diminuição. Razão pela qual
torno a reprimenda DEFINITIVA em 6 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E A 72 (SETENTA E DOIS) DIAS-MULTA
. Fixo o valor do diamulta em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso. REGIME (art. 33, CP) Inicialmente SEMIABERTO, conforme art. 33, §2, letra “b”, do C.P. (...)”.

Conforme se observa da dosimetria,
na primeira fase
, foi valorado negativamente o vetor judicial
circunstâncias do crime
, justificando-se o aumento da pena-base pela gravidade concreta dos fatos, considerando o
modus operandi
empregado pelos agentes, na medida em que o crime foi cometido em via pública, “
por volta de 2:00h da madrugada, sem movimentação de pessoas com objetivo de facilitar a empreitada criminosa
”, demonstrando, portanto, um maior grau de periculosidade, sendo a
pena-base fixada em quatro anos e nove meses de reclusão e cinquenta e três dias-multa
.

Na segunda fase
, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes, permanecendo a
pena intermediária em quatro anos e nove meses de reclusão e cinquenta e três dias-multa
.

Por fim,
na terceira fase
, foram reconhecidas as majorantes referente ao concurso de agentes e ao uso de arma branca para exercer a grave ameaça, incrementando a pena em 3/8, totalizando a
pena definitiva em 6 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E A 72 (SETENTA E DOIS) DIAS-MULTA
, em regime inicial semiaberto. Não há que se falar, portanto, em desproporcionalidade na fixação da pena-base ou nas etapas subsequentes da dosimetria.

Vale ressaltar que havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a
elevação da

pena-base acima do mínimo legal”.

A defesa alega que o aumento referente às majorantes seria excessivo, devendo ser reduzido ao mínimo legal de 1/3. Contudo, o magistrado justificou concretamente a fração aplicada de 3/8, considerando: a atuação coordenada dos três agentes, o uso ostensivo da arma branca para intimidar as vítimas, e o grau de periculosidade evidenciado pelo horário e pela ausência de movimentação no local dos fatos.

Assim sendo, entendo que a fração de aumento aplicada (3/8) está devidamente motivada. A atuação coordenada de dois ou mais agentes, três no caso dos autos, evidencia maior reprovabilidade da conduta e potencializa os riscos à integridade da vítima, assim como a ameaça exercida mediante uso de arma branca, qual seja um facão, justificam o aumento aplicado pelo magistrado, ao amparar a exasperação nas “
circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma premeditada e organizada, com emprego ostensivo de arma branca e a participação de três agentes, com objetivo de facilitar a execução
”.

Dessa forma, não merece reforma o édito condenatório, vez que indicou fundamentação idônea para o acréscimo além de 1/3 da pena (3/8), devidamente ancorado em circunstâncias concretas e com indicação da maior reprovabilidade da conduta dos agentes, não havendo que se falar, dessa forma, em ofensa à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Conforme o disposto na Súmula n. 443 desta Corte Superior, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

2. Tendo o Tribunal a quo indicado fundamentação concreta para justificar a aplicação cumulativa das majorantes, em razão do modus operandi do delito, tendo em vista a superioridade numérica e o número de armamentos utilizados, pois "tal delito foi praticado juntamente com outros dois agentes, mediante grave ameaça, consistente no uso ostensivo de duas armas, a saber - uma arma branca e outra arma de fogo - o que provocou um cenário de grande intimidação e terror às vítimas", não há manifesta ilegalidade.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 893.701/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE. DOCUMENTO OFICIAL OU EQUIVALENTE. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores" (AgRg no REsp 2.051.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 2. Desconstituir a conclusão a que chegou a instância ordinária quanto à menoridade da vítima do crime de corrupção de menores demandaria amplo revolvimento de questões fático-probatórias, inviável no habeas corpus. Precedentes. 3. É certo que "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula 443/STJ). No caso dos autos, todavia, o acórdão sublinhou fatos adicionais à tipicidade abstrata do crime contra o patrimônio, notadamente o planejamento do modus operandi e o prévio ajuste de funções entre o réu e a adolescente. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC n. 749.380/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 09/12/2024